Tribunal: TJDFT
Processo: 0736942-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0736942-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABRICIO DE SOUZA FARIA AGRAVADO: RAIMUNDO AUGUSTO MARQUES PASSOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 30813780) interposto por FABRÍCIO DE SOUZA FARIA em face de Raimundo Augusto Passos Marques ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0712798-50.2018.8.07.0001, complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos (ID 106346356) indeferiu o pedido de penhora dos veículos de placas PGB-4483, PAX-5689, JHY-6623, JGA-1266, JJZ-4468 e JDR-1633 pelo ora Agravante, nos seguintes termos (ID 103872952): RAIMUNDO AUGUSTO MARQUES PASSOS apresentou impugnação à penhora dos veículos de placas PGB-4483, PAX-5689, JHY-6623, JGA-1266, JJZ-4468 e JDR-1633, afirmando que foram vendidos. A maioria consta alienação fiduciária e comunicação de venda. Também impugna a penhora realizada na conta bancária 0039144-3 junto ao Banco Itaú, afirmando a impenhorabilidade da conta-salário. Pede a desconstituição das constrições. (ID 999347007) Intimado, o executado manifestou-se contrariamente ao pedido (ID 10288014). Afirma que os veículos de placa PBG-4483 e PAY-1D31, embora com restrição financeira, não há impedimento à penhora dos direitos aquisitivos e a venda em leilão. Acrescenta que as procurações anexadas pelo impugnante não comprovam a venda e foram outorgadas dias depois da intimação para o cumprimento de sentença, em fraude à execução. Requer a penhora dos veículos de placas PBG-4483 8 (financiado pelo Banco Bradesco S/) e PAY-1D319 (financiado pelo Banco Itaucard S/A) e também a intimação dos credores fiduciários. Também indica os veículos de placa PAX-6589 e JHY-6623 à penhora, informando que o valor atualizado do débito é de R$ 13.144,86 (treze mil, cento e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos). Por fim, requerer a condenação do executado por litigância de má-fé, em razão da tentativa de fraude à execução. Na petição de ID 102809249, o exequente aponta que o extrato bancário juntado pelo executado é datado de 09/08/2021 e o bloqueio judicial foi realizado em 27/07/2021; não se trata de conta-salário "pura", eis que utilizada para outras operações financeiras. Na conta junto ao Banco Itaú foi penhorado R$240,17 e não houve impugnação contra aos demais bloqueios, postulando a liberação dos valores não controvertidos. É o relatório. DECIDO Inicialmente, quanto aos bloqueios realizados nas contas do executado junto à CEF e Banco BRB, não impugnados, defiro o levantamento pelo exequente, a ser realizado por transferência para conta bancária a ser por ele indicada nos autos, independentemente de preclusão. Relativamente aos veículos indicados à penhora pelo exequente, o executado juntou procuração em causa própria, ou mandato in rem suam, com esse nome designando-se negócio jurídico de alienação, gratuita ou onerosa, implicando cessão indireta de direitos. Por ela, autoriza-se o mandatário a adquirir para si mesmo um bem pertencente ao mandante. Consoante nos ensina Orlando Gomes[1], “a cláusula in rem suam desnatura a procuração, porque o ato deixa de ser autorização representativa. Transmitindo o direito ao procurador em causa própria, passa este a agir em seu próprio nome, no seu próprio interesse e por sua própria conta”. O art. 685 do Código Civil delimitou os efeitos da procuração em causa própria: “Art. 685. Conferido o mandato com a cláusula “em causa própria”, a sua revogação não terá eficácia, nem se extinguirá pela morte de qualquer das partes, ficando o mandatário dispensado de prestar contas, e podendo transferir para si os bens móveis ou imóveis, obedecidas as formalidades legais.” A propósito, o E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou no sentido de que “a procuração outorgada em caráter irrevogável e irretratável, sem prestação de contas, não confere autorização para representação, consubstanciando-se em verdadeiro negócio jurídico em que há transferência de direitos à título oneroso ou gratuito, agindo o outorgado em nome e interesse próprios” (TJDFT, 4a Turma Cível, APC no 39936-8/04, reg. ac. no 207405). Confira-se, ainda: “APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUTOMÓVEL. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. BLOQUEIO NO RENAJUD. DESCONSTITUIÇÃO. I - A procuração outorgada ao embargante em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas consubstancia-se em verdadeiro negócio jurídico, em que há transferência de direitos, e o outorgado passa a atuar em nome e interesse próprios. II - A aquisição do veículo pelo embargante ocorreu antes da propositura da ação de reparação por danos materiais e morais pelo embargado, na qual foi bloqueado o veículo. III - Comprovada a boa-fé do embargante, que adquiriu o veículo por meio de substabelecimento de procuração em causa própria e atuou no sentido de regularizar a situação do bem, inclusive quitando o saldo devedor é prova suficiente para o cancelamento da restrição incidente sobre ele. IV - Apelação provida. (Acórdão 1299665, 07169582720198070020, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sobre o tema, cumpre, ainda, trazer à colação aresto do egrégio Superior Tribunal de Justiça, verbis: “A procuração in rem suam não encerra conteúdo de mandato, não mantendo apenas a aparência de procuração autorizativa de representação. Caracteriza-se, em verdade, como negócio jurídico dispositivo, translativo de direitos que dispensa prestação de contas, tem caráter irrevogável e confere poderes gerais, no exclusivo interesse do outorgado. A irrevogabilidade lhe é ínsita justamente por ser seu objeto a transferência de direitos gratuita ou onerosa".(STJ, REsp 303707/MG (200100162037)428140, Rel. Ministra Nancy Andrighi, DJ DATA: 15/04/2002). g. n Muito embora as procurações referentes aos veículos RENAULT/KWID de placa PBG-4483 (ID 99934011), RENAULT/SANDERO de placa PAY-1D31 (ID 99934016), HONDA/NXR160 BROS ESDD de placa PAX-6589 (ID 99934009) tenham sido outorgadas posteriormente ao recebimento do cumprimento de sentença e intimação do executado pelo DJe de 14/06/2021, para o reconhecimento de fraude à execução é necessário o preenchimento dos requisitos do art. 792 do CPC e a prévia intimação dos terceiros adquirentes. Indefiro, desse modo, as penhoras requeridas. Quanto à motocicleta HONDA/CG150 de placa JHY-6623, o executado alegou tê-la alienado há vários anos, mas não juntou prova documental da venda. Persistindo o interesse do exequente da penhora, deverá indicar o endereço para cumprimento do mandado de penhora no prazo de 05 dias. Finalmente, para a análise da impugnação à penhora do valor de R$ 240,17 (duzentos e quarenta reais e dezessete centavos) na conta mantida junto ao Banco Itaú Unibanco S.A., faculto ao executado a juntada, no prazo de 05 dias, de extrato da conta dos últimos 2 meses. Intimem-se O Agravante alega em suas razões recursais que: (i) na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo Agravante contra o Agravado, com o objetivo precípuo de receber o valor histórico correspondente à cifra de R$ 10.079,21, objeto da sentença de ID 32523045 e dos acórdãos de ID 63531709 e ID 63531720; (ii) intimado a pagar o valor devido, através de disponibilização ocorrida em 11/06/2021 (cf. ID 91538241), o Agravante se manteve inerte, tendo deixado transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário; (iii) como não houve o pagamento da cifra executada, o Agravante requereu o prosseguimento do feito, especificamente com a busca de bens passíveis de constrição através dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (SISBAJUD, RENAJUD e SREI) – ID 97290486; (iv) o juízo a quo deferiu o pedido do Agravante (id 97422523), sendo que, além de pequenos valores (id 98849985), foram identificados automóveis registrados em nome do Agravado (id 98849987) e que poderiam solver o débito, a saber, (1) RENAULT/KWID de placa PBG-4483; (2) RENAULT/SANDERO de placa PAY-1D31; (3) HONDA/NXR160 BROS ESDD de placa PAX-6589; e (4) HONDA/CG150 de placa JHY-6623; (v) o Agravante apresentou a petição de id 99014300, através da qual, já prevendo a possibilidade de o Agravado perpetrar atos escusos em prejuízo ao feito executivo, requereu o Juízo a quo fosse determinada “através do convênio RENAJUD, a penhora on line e a restrição de circulação e de transferência (alienação) dos veículos identificados nas consultas de id 98849987 ao id 98851903”; (vi) Antes mesmo que o r. Juízo a quo deferisse o pedido de penhora formulado pelo Agravante, o Agravado apresentou a petição de id 99934007 sob a pretensão de “impugnar” o ato judicial; (vii) o Executado, ao amparar-se única e exclusivamente nas procurações de id 99934009, id 99934011 e id 99934016 (todas lavradas em datas posteriores à sua intimação para pagar o valor devido), alegou que os automóveis não mais pertenceriam ao seu patrimônio. Disse ele, na referida petição: “Os veículos penhorados estão todos vendidos, conforme procuração pública em anexo, e a maioria dos veículos consta alienação fiduciária, e comunicação de venda, o que impossibilita a penhora, pois os veículos não fazem parte do patrimônio do executado/devedor”; (viii) embora seja flagrante que o Agravado, ao providenciar a lavratura das ditas procurações apenas depois de sua intimação para pagar o valor devido na fase de cumprimento de sentença, perpetrou atos com o deliberado propósito fraudar o feito executório, o r. Juízo a quo indeferiu o pleito do Agravante, de penhora dos veículos de placas PBG-4483, PAY-1D31, PAX-6589; (ix) o juízo a quo, ao dar credibilidade em procurações providenciadas “convenientemente” após a publicação da decisão que determinou o pagamento do valor devido na fase de cumprimento de sentença, acolheu os parcos argumentos do petitório deste último para, ao fim, indeferir o pedido de penhora dos automóveis de placas PBG-4483, PAY-1D31, PAX-6589; (x) O juízo a quo deferiu a penhora de um único bem, qual seja, a motocicleta de placa JHY-6623, eis que o Agravado, apesar de ter afirmado que a alienou “há vários anos, (...) não juntou prova documental da venda”, o qual, se localizada (o que, francamente, se olvida), é insuficiente para fazer frente a todo o valor devido ao Agravante; (xi) mesmo que a motocicleta fosse localizada e levada a leilão, ainda assim eventual valor obtido não será suficiente para pagar o débito. Isso porque, embora o bem, junto ao Governo do Distrito Federal, seja avaliado por R$ 3.846,00, é sabido que eventual leilão judicial levará em consideração o valor da avaliação a ser realizada por um oficial de justiça, sendo que, quando, muito, só haverá venda por metade desse valor (a experiência forense demonstra isso, já que o valor do bem depende do estado de conservação, o que é uma incógnita); (xii) o Agravado se valeu de documentos flagrantemente duvidosos para tentar lesar o crédito do Agravante e, assim, livrar dos bens cuja penhora poderiam garantir o pagamento integral do débito perseguido nos autos de origem; (xiii) embora o Agravado tenha de fato apresentado procurações com poderes amplos e irrestritos (inclusive “em causa própria”) em relação aos bens automotores, sabe-se que manobras iguais a essa são absolutamente corriqueiras nos mais diversos feitos executórios; (xiv) o Poder Judiciário enfrenta, diariamente, processos com discussões idênticas à presente, em que a parte devedora se vale de instrumentos procuratórios apenas para simular negócios de vendas que, na vida real, simplesmente não existem; (xv) o Agravado tomou o cuidado de fazer constar, em todas as procurações, a cláusula “em causa própria” por ter conhecimento acerca de casos análogos em que o Juízo se valeu de argumento idêntico ao adotado pelo juízo a quo; (xvi) o caso concreto merece uma análise mais atenta, pois não é o simples fato de terem sido providenciadas procurações com esse “poder” específico que confere credibilidade às afirmações do Agravado, de que “vendeu” os veículos de placas PBG-4483, PAY-1D31, PAX-6589; (xvii) seria muita coincidência, não fosse outra a verdade, que o Agravado tenha resolvido “vender” os veículos que estão registrados em seu nome apenas alguns dias depois que foi intimado para pagar o valor perseguido na fase de cumprimento de sentença; (os documentos anexados aos autos pelo Agravado se tratam de simples procurações, que, além de não constituírem, per se, prova de “venda”, escancaram grande desrespeito da parte adversa para com as decisões emanadas do feito judicial, em especial na fase executiva; (xviii) isso porque, embora o Agravado tenha sido intimado através de publicação ocorrida no dia 14/06/2021, por publicação no Diário de Justiça Eletrônico, para pagar o débito perseguido na fase processual, somente alguns dias depois desse fato é que ele, com o nítido intuito de simular uma situação inexistente, providenciou a outorga das procurações de id 99934009, id 99934011 e id 99934016; (xix) é óbvio que a lavratura das referidas procurações, poucos dias após a intimação do Executado para pagamento do débito, não trata de mera coincidência, mas, sim, de dolosa intenção de frustrar o feito executivo, o que, além de ato atentatório à dignidade da justiça, se consubstancia em nítida tentativa de fraude à execução; (xx) trata-se de manobra ardil implementada pelo Agravado apenas para tentar escapar ao pagamento do valor perseguido na fase processual em curso, exatamente como ocorreu no feito que deu origem aos Embargos de Terceiro (trata-se do mesmo modus operandi); (xxi) além do pequeno espaço de tempo entre a data de intimação do Agravado para pagamento do débito (14/06/2021) e a emissão das procurações acima referidas (22/06/20216 e 09/07/20217 ), o que, tendo em vista a prévia necessidade de agendamento devido à Pandemia, demonstra que estas foram elaboradas de forma apressada depois que houve o pedido de cumprimento de sentença, outras cabais constatações conduzem facilmente à conclusão de que a parte adversa tenta levar esse d. Juízo a erro. Diante desse cenário, o Agravante traça um cenário fático, trazendo aos autos nomes de pessoas, prints de documentos, no sentido de demonstrar o que entende ser fraude, invocando o Art. 792 do CPC para pedir, em sede de atribuição de efeito suspensivo ativo, a fim de e determinar, até ulterior deliberação de mérito, a anotação de restrição de transferência dos veículos a seguir especificados, através sistema RENAJUD (bloqueio): (1) RENAULT/KWID de placa PBG-4483; (2) RENAULT/SANDERO de placa PAY-1D31; e (3) HONDA/NXR160 BROS ESDD de placa PAX-6589. Alega que o Agravado não possui qualquer outro bem passível de solver toda a dívida executada, de modo que os bens móveis cuja penhora fora indeferida pela Decisão Agravada poderão ser facilmente negociados pelo Agravado com terceiro de boa-fé, invocando lesão de difícil e incerta reparação. Além disso, afirma que não alcançará qualquer efetividade em sua execução, mormente pelo fato de que, sabe-se, o terceiro goza de presunção de boa-fé relativa e competirá ao Agravante a difícil (dir-se-ia impossível) tarefa de demonstrar a perpetração de eventual ato eivado de má-fé. No mérito, requer a reforma da decisão, bem como aplicação de multa por litigância de má-fé e, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a gratuidade concedida na origem (IDs 32523045 e 91538241). No despacho constante do ID 31107641, intimei a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao pedido de tutela de urgência, no prazo de 5 (cinco) dias, o que foi feito no ID 31483909, ocasião em que o Agravado alega que: (i) o pedido de penhora dos bens que supostamente estar em nome do Agravado já foi amplamente discutida na ação de execução proposta pelo Agravante; (ii) foi provado que os veículos penhorados estão todos vendidos, ou seja, não estão mais na propriedade do agravado, e a maioria dos veículos consta alienação fiduciária, e comunicação de venda, o que impossibilita a penhora, pois o bem não faz parte do patrimônio do agravado, e em relação aos imóveis todos consta o executado como ex-proprietário ou ex-cessionário, por este motivo a impossibilidade de penhora; (iii) o deferimento da tutela de urgência vai ferir o direito de propriedade de terceiros que não fazem parte do processo, ademais, o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, não foi demonstrado no Agravo de Instrumento interposto pelo Agravante. Em petição constante do ID 31492181, o Agravante alega que: (i) além de não ter negado que as supostas vendas teriam sido realizadas somente após sua intimação para pagar o valor perseguido nos autos de origem, o que é no mínimo suspeito e esvaziou todo o patrimônio passível de constrição, as afirmações do Agravado estão eivadas de má-fé; (ii) pelo menos dois dos veículos cuja penhora se persegue não contam com comunicado de venda aos supostos terceiros. Ao interpor o recurso, em 18/11/2021, o Agravado fez prova dessa afirmação, tendo carreado aos autos os documentos de id 30813786, donde claramente se vê que o Agravado ainda é apontado como o proprietário dos veículos RENAULT/KWID de placa PBG-4483 e RENAULT/SANDERO de placa PAY1D31; (iii) essa situação não alterou até a presente data (13/12/2021), conforme se observa das consultas ora anexadas. Isso comprova, outra vez, que o Agravado nunca deixou de ser o proprietário dos ditos automóveis, sendo que a elaboração de procurações apenas após a sua intimação para pagar o débito perseguido na origem demonstra, claramente, a sua intenção de escapar de sua responsabilidade patrimonial; (iv) não há dúvida de que o Agravado, ao anexar procurações lavradas após sua intimação para pagamento do débito perseguido nos autos de origem, apenas ludibriou o Juízo a quo, em total desrespeito à prestação da tutela jurisdicional e com o nítido propósito de fraudar o feito executivo, constituindo, assim, fraude. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O preparo não foi recolhido, tendo em vista a gratuidade concedida na origem (IDs 32523045 e 91538241). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo (ID 30813780) interposto por FABRÍCIO DE SOUZA FARIA em face de Raimundo Augusto Passos Marques ante decisão proferida pelo juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília/DF que, nos autos do cumprimento de sentença n° 0712798-50.2018.8.07.0001, complementada pela decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos (ID 106346356) indeferiu o pedido de penhora dos veículos de placas PGB-4483, PAX-5689, JHY-6623, JGA-1266, JJZ-4468 e JDR-1633 pelo ora Agravante. A controvérsia recursal, portanto, consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de penhora dos veículos de placas PGB-4483, PAX-5689, JHY-6623, JGA-1266, JJZ-4468 e JDR-1633 pelo ora Agravante, trazendo como pano de fundo discussão sobre a deflagração de fraude. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, a partir (i) das alegações do Agravante, (ii) do rol documental carreado ao processo, (iii) da decisão agravada, (iv) bem como dos autos na origem, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença concomitante dos requisitos acima especificados, a ponto de atribuir efeito suspensivo ativo à decisão agravada, ao menos por agora. Isso porque, muito embora o Agravante tenha apontado, em sua narrativa, o que entende ser fraude à execução, é necessário exame mais acurado, por ocasião da apreciação do presente mérito, uma vez que as questões por ele trazidas, sobretudo em relação à natureza do instrumento procuratório, bem como as alegadas datas em que elas se deram, trazem elementos que merecem maior verticalização. Além disso, o receio trazido pelo Agravante em relação à temeridade de alienação e seus consectários, é alegado genericamente, e de maneira presumida, até porque a afirmação do Agravado, por ocasião da sua manifestação, traz elementos que, para fins da presente cognição sumária, tornam ainda mais controvertida a demanda, sendo, ainda, o pedido, de natureza satisfativa, que se confunde com o mérito. Com isso, ao menos para fins de apreciação em sede de cognição sumária, entendo que não subsistem os requisitos. Com isso, a fim de evitar diligências desnecessárias, entendo que a atribuição de efeito suspensivo se torna necessária, sobrestando-se os efeitos da decisão agravada, ao menos até o julgamento do agravo, ocasião em que, se for o caso, a presente situação poderá ser revertida. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015), sobrestando-se os efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Faculto a juntada de outros documentos que as partes julgarem pertinentes, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de dezembro de 2021 13:32:31. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador